Tribunal: STF
Processo: Rp 1022
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-27
Data de publicação: 1980-02-27

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL. NÃO SE ADMITEM, NO ÂMBITO
PARLAMENTAR, EMENDAS QUE AUMENTEM VENCIMENTOS OU A DESPESA PREVISTA
EM PROJETO CUJA INICIATIVA CAIBA EXCLUSIVAMENTE AO GOVERNADOR DO
ESTADO (ART-57, II, E PARAGRAFO ÚNICO, LETRA A, COMBINADOS COM O
ART-13, III DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL DE DISPOSITIVOS DA LEI N. 6.815, DE 9.5.79, DO ESTADO DE
GOIAS. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.